Tribunal: STF
Processo: AI 535007
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE SE LIMITOU AO
 EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA.
Questão restrita
 ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
 extraordinário. De mais a mais, foi conferida à parte prestação
jurisdicional adequada, em decisão devidamente fundamentada, embora
em sentido contrário aos seus interesses, não se configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.